Tribunal: STF
Processo: AI 567722
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Desacerto da decisão não demonstrado. 4.
   Militar. Adicional por habilitação profissional. Direito
   Adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Irredutibilidade de
   vencimentos. Não ocorrência. Precedente. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.